Tribunal: TJDFT
Processo: 0714550-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0714550-84.2023.8.07.0000 Agravante(s) CAENGE S.A. - Construção Administração e Engenharia (em recuperação judicial) Agravado(s) Condomínio do Edifício Portal do Lago Norte e José Inácio Macedo Junior Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAENGE S.A. - Construção Administração e Engenharia (em recuperação judicial) contra decisão exarada pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 67688709 do processo de referência), na ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais em fase de cumprimento de sentença; procedimento esse movido em seu desfavor por Condomínio do Edifício Portal do Lago Norte e por Inácio Macedo Junior (processo n. 0012142-76.2014.8.07.0001), para adimplemento de obrigação estabelecida na sentença exequenda e para cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no citado título executivo judicial. A decisão vergastada (Id 150075666 do processo de referência) indeferiu o requerimento formulado pela agravante para “conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, conforme autorizam os artigos 499 c/c 816, ambos do CPC e a jurisprudência dos Tribunais pátrios, ou, subsidiariamente, a suspensão dos autos até o trânsito em julgado do AGI no 0735552-18.2020.8.07.0000, sem que haja qualquer majoração da ‘astreinte’” (Id 123742873, p. 6, do processo de referência). São os seguintes os fundamentos adotados pelo julgador monocrático: Depreende-se dos autos que a obrigação de fazer que imposta à devedora no provimento jurisdicional exequendo, qual seja, a correção dos, "in verbis", "vícios encontrados pelo laudo pericial nas áreas da cobertura, pisos externos - região das lojas - pavimento terreno e drenagem na área externa" do condomínio edilício exequente, é ínsita à atividade econômica por ela explorada. Assim, não obstante o deferimento da recuperação judicial daquela parte nos autos de n.o 0712583-95.2019.8.07.0015, em trâmite na Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, forçoso reconhecer que, de tal medida, não decorreu a suspensão de suas atividades, não havendo que se falar, por conseguinte, em óbice ao cumprimento da aludida obrigação. Diante do exposto, e considerando o manifesto desinteresse do credor na conversão, em perdas e danos, da obrigação de fazer a que se encontra adstrita a devedora, INDEFIRO a pretensão deduzida pela devedora na petição de id. 123742873, à míngua da verificação de hipótese prevista no artigo 499 do CPC. Concedo à executada, por conseguinte, derradeiro prazo de 15 dias para que demonstre que se desincumbiu de iniciar a correção dos vícios encontrados pelo laudo pericial produzido na fase de conhecimento primigênia nas áreas da cobertura, pisos externos - região das lojas - pavimento terreno e drenagem na área externa do condomínio edilício exequente, sob pena de majoração das "astreintes" fixadas na sentença de id. 64790763. A empresa executada opôs embargos de declaração (Id 151584074 do processo de referência), os quais foram rejeitados (Id 152910079 do processo de referência). Irresignada, interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 45854813), requer, inicialmente, gratuidade de justiça. Afirma não dispor de condições financeiras para pagar as despesas processuais. Indica como prova de sua alegada falta de recursos os seguintes escritos: relatório de sua situação fiscal, certidão de protestos e extratos bancários. Aduz que o deferimento do processamento da Recuperação Judicial, aliado aos documentos anteriormente citados, demonstra que a Agravante enfrenta situação financeira delicada e que não têm condições de arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios advindos de demandas judiciais.” Insiste na necessidade de lhe serem concedidos os benefícios da justiça gratuita nesta instância recursal. Afirma não ter a decisão agravada levado “em consideração que se está diante de uma impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer (e não de negativa sem qualquer justificativa plausível para tal).” Ressalta não buscar “nova discussão acerca da necessidade de suspensão do feito em razão da Recuperação Judicial, matéria essa que vem sendo discutida no bojo do AGI no 0735552- 18.2020.8.07.0000, o qual, conforme informado anteriormente (§22o), ainda não houve o trânsito em julgado”, mas sim “demonstrar que o D. Juízo a quo não levou em consideração que há uma real impossibilidade de cumprir com a obrigação de fazer imposta pela sentença.”. Assevera que prosseguir “com tal cumprimento, sem observar a impossibilidade demonstrada, contribuirá para o aumento do passivo da Agravante de uma maneira totalmente inesperada e, como consequência, impactará a sua Recuperação Judicial.” Destaca que “eventual majoração das astreintes contribuirá, ainda mais, para o prejuízo da ora Agravante, a qual já se encontra em situação econômica vulnerável, e, consequentemente, impossibilitará a consecução do fim da Recuperação Judicial.”. Requer a reforma da decisão agravada para que seja deferida a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Pede “a suspensão da eficácia da decisão recorrida até o julgamento definitivo do presente recurso”. Argumenta que o prosseguimento do feito ensejará a majoração de astreintes já fixadas, o que, segundo afirma, comprometerá sua situação econômica. Ao final, requer: a) A intimação do Agravado para, caso queira, apresentar contraminuta ao presente recurso; b) A antecipação da tutela recursal - inaldita altera pars – para que seja determinada a suspensão dos efeitos a r. decisão agravada até o julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento e, consequentemente, evitada a majoração das astreintes ante a demonstrada impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer; c) Seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Agravo de Instrumento para REFORMAR a decisão agravada para que seja determinada a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, em razão da impossibilidade de cumprimento da obrigação pela Agravante; (...) Sem recolhimento de preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Do pedido de concessão de gratuidade de justiça Inicialmente, insta salientar não ter a agravante requerido, na petição que deu ensejo à prolação da decisão agravada, o benefício da gratuidade de justiça. Postulou-o somente nesta instância recursal. O art. 98, § 5o, do CPC, possibilita que “a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.” Por sua vez, o art. 99, caput, do estatuto processual estabelece que o “pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. Portanto, a fim de prevenir indevida inovação recursal e supressão de instância quanto à temática, delimito o exame do pedido de gratuidade de justiça ao exclusivo âmbito do presente agravo de instrumento. Assim, previamente à pretensão recursal referente à suspensão do processamento do cumprimento de sentença, inclusive quanto aos pressupostos de sua admissibilidade, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Pois bem, no que se refere ao pedido de gratuidade de justiça formulado neste agravo de instrumento, tenho que não deve ser conhecido porque, concretamente, tal pretensão já se encontra acobertada pela preclusão. De fato, na hipótese, não passa despercebido que a agravante, nos autos do agravo de instrumento n. 0735552-18.2020.8.07.0000, postulou nesta instância recursal o deferimento de gratuidade de justiça, conforme petição de Id 19038438 daquele processo. Na decisão monocrática catalogada no Id 19602829 do aludido feito, esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão do benefício com os seguintes fundamentos: Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAENGE S.A. – Construção, Administração e Engenharia, contra a decisão do juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 67688709 do processo de referência), no cumprimento de sentença, processo n. 0012142-76.2014.8.07.0001, movido por Walter Moura Advogados Associados, para recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, indeferiu pedido de suspensão do processo formulado pela agravante, com fundamento em haver sido constituído o crédito depois da formulação do pleito de recuperação judicial, de maneira a não estar abrangido pela sistemática da recuperação judicial. Os embargos de declaração opostos pela agravante foram rejeitados (Id 68996655 do processo de referência). Em suas razões, a agravante, pessoa jurídica exploradora de atividade empresarial, inicialmente requer a concessão da gratuidade de justiça. Alega não dispor de condições financeiras de pagar as despesas processuais. Afirma comprovar a dificuldade financeira enfrentada por meio de relatório de situação fiscal, certidão de protestos e extratos bancários da agravante (...), e no deferimento, em 25/6/2019, do processamento do pedido de recuperação judicial (Id 19038438, p. 7). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre registrar presumir o art. 99, § 3o, do CPC[1] a veracidade dos fatos relativos a suposta insuficiência de recursos financeiros apenas em relação às pessoas naturais, mas, mesmo assim, para acolhimento, é indispensável encontrar respaldo em outros elementos de probatórios reunidos pelo pretendente à benesse da gratuidade de justiça. Não há, contudo, na mencionada norma, vedação ao deferimento da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas. É possível obtê-la, desde que a requeiram, mas devem fazê-lo com a demonstração da insuficiência financeira justificadora do deferimento do benefício almejado, porque esta é exigência para todos estabelecida pelo art. 5o, LXXIV, da CF[2] e pelo art. 98, caput, do CPC[3]. O art. 5o, LXXIV, da CF[4] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC[5] preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. A corroborar esse entendimento, o enunciado sumular n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça traz a seguinte enunciação: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Embora a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o art. 99, § 4o[6], do CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[7], do mesmo Código. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC[8]. No presente caso, em que pesem suas alegações, a agravante não cuidou de instruir o requerimento com elementos de informação possibilitadores da verificação da hipossuficiência financeira alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais. Explico. A agravante alegar haver demonstrado enfrentar dificuldade financeira por meio de relatório de situação fiscal, certidão de protesto, extratos bancários e decisão deferidora do processamento de recuperação judicial em seu favor. Apesar disso, verifico constar dos autos tão somente desse último documento, de modo que a sociedade empresária agravante, portanto, não exibiu um documento viabilizador do reconhecimento da alegada insuficiência de recursos financeiros para pagar o preparo recursal. Em paralelo, a recuperação judicial não é, de per si, determinante para a concessão da gratuidade da justiça, subsistindo o dever de demonstrar a incapacidade de suportar com as despesas processuais. Essa é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL RECURSO ESPECIAL. DE JUSTIÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de recuperação judicial depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Precedentes. (...) 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 982328 / MT, Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 20/03/2019) No mesmo sentido, o seguinte julgado da 1a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL ESTIPULADA TÃO SOMENTE EM BENEFÍCIO DA INCORPORADORA. RESP 1631485/DF. MULTA A INCIDIR SOBRE O VALOR ADIMPLIDO PELO CONSUMIDOR. PROPORCIONALIDADE. 1. Deve ser indeferido o benefício da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas, mesmo que se encontrem em recuperação judicial, se não comprovarem cabalmente que não dispõem de suficientes recursos em caixa, em volume suficiente para pagar módicas custas e despesas processuais. 2. O deferimento do processamento de recuperação judicial não dá ensejo à extinção ou suspensão do processo, porquanto sequer inexiste título constituído. 3. No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (REsp 1631485/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019). 4. Na inversão da multa contratualmente prevista para o caso de inadimplemento do adquirente, há de se observar o equilíbrio nas relações contratuais, porquanto a incidência do referido encargo sobre a integralidade do preço do imóvel terminaria por criar uma nova situação de desproporcionalidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n. 1205001, Processo: 00060681720168070007, Rel. Des. Carlos Rodrigues, julgamento: 25/9/2019, publicação: 25/10/2019) Há de se ressaltar a modicidade do valor das custas do agravo de instrumento praticadas por este e. Tribunal de Justiça, conforme se pode verificar na tabela vigente de custas no sítio do tribunal na internet[9]. Enfim, nada há que possa demonstrar a afirmada incapacidade financeira da agravante. Entendo, portanto, a agravante não haver se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica alegada. Não atendeu, portanto, à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF[10]. Corroborando esses argumentos, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, sacramentada na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Todavia, no caso dos autos, não houve a demonstração da incapacidade econômica da empresa recorrente, o que afasta a aplicação do verbete sumular e, por outro lado, atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1463255/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESSUPOSTOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A discussão referente ao momento do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, bem como à alegada necessidade de o juízo recorrido ter oportunizado o recolhimento do preparo, demanda a análise de normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II – É necessária a comprovação de insuficiência de recursos para que a pessoa jurídica solicite assistência judiciária gratuita. Precedentes. III – Agravo regimental improvido. (AI 637177 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010, DJe-226 DIVULG 24-11-2010 PUBLIC 25-11-2010 EMENT VOL-02438-02 PP-00441) (grifos nossos) Dessarte, sem a demonstração concreta da insuficiência de recursos financeiros para arcar com o pagamento do valor módico do preparo recursal, impõe-se o indeferimento do pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal referente ao presente agravo de instrumento e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso nos termos do art. 101, § 2o, do CPC[11]. Contra a decisão acima não houve interposição de recurso e a agravante em acolhimento à determinação judicial recolheu o preparo recursal. O referido agravo de instrumento foi devidamente processado e, em 7/7/2021, foi prolatado o Acórdão n. 1354559, o qual se encontra aguardando julgamento de recurso especial contra ele interposto. Com efeito, é certo que já houve pronunciamento judicial acerca da gratuidade de justiça postulada pela agravante no presente recurso e, malgrado o estatuto processual possibilite às partes a formulação dessa pretensão em várias fases processuais e em diferentes instâncias, o fato é que, no caso, nenhuma situação fática nova foi apresentada em razões recursais para justificar a reiteração do pedido de concessão do benefício, já analisado no agravo de instrumento n. 0735552-18.2020.8.07.0000. Nesse contexto, deve ser observado a previsão do art. 507 do CPC no sentido de ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Efetivamente, o pedido de gratuidade de justiça com supedâneo na argumentação de que está em processo de recuperação judicial e de que a sua “hipossuficiência pode ser demonstrada de diversas formas, como, por exemplo, pela juntada de relatório de situação fiscal, de certidão de protestos e de extratos bancários” já objeto de análise e de decisão nos autos do agravo de instrumento n. 0735552-18.2020.8.07.0000. Assim, operada a preclusão sobre a questão já examinada e decidida no referido recurso, não há que se falar em nova discussão, sob pena de infringir o princípio da segurança jurídica. Nesse sentido, destaco o julgado abaixo da 1a Turma Cível deste Tribunal, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. INSURGÊNCIA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE FIXOU OS PARÂMETROS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRESSUPOSTOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão, à luz do disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, de modo que, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 2. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido. (Processo: 07246422920208070000 - (0724642-29.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1288787 Data de Julgamento: 30/09/2020 Órgão Julgador: 1a Turma Cível Relator: SIMONE LUCINDO Publicação: Publicado no DJE: 16/10/2020 – grifo nosso) Ainda, segundo o disposto no inciso III do artigo 932 do CPC incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Assim, quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça à empresa agravante, considerando que a matéria ora ventilada outrora fora decidida, o não conhecimento da pretensão é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Saliento estar a análise e o processamento do recurso condicionados à comprovação do recolhimento do preparo recursal. Publique-se. Intimem-se. Com a preclusão do prazo para interposição de agravo interno ou a comprovação do recolhimento do preparo, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 24 de abril de 2023. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora